Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-50.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes - Preliminar de ilegitimidade passiva – Existência de liame jurídico entre as partes – Alegação do autor que é suficiente para aferir a legitimidade passiva - Teoria da asserção – Litisconsórcio passivo necessário não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes - Preliminar de ilegitimidade passiva – Existência de liame jurídico entre as partes – Alegação do autor que é suficiente para aferir a legitimidade passiva - Teoria da asserção – Litisconsórcio passivo necessário não configurado - Inteligência do art. 114, CPC - Pagamento de boleto objeto de fraude – Hipótese em que o autor acessou canal de comunicação não oficial do banco e forneceu diversos dados pessoais a fraudadores - Boleto recebido que continha divergências em relação ao beneficiário do pagamento - Pagamento direcionado a terceiro – Não obstante, o autor compareceu pessoalmente a uma agência do banco réu a fim de confirmar a legitimidade do boleto com o gerente - Culpa concorrente configurada - Inteligência do art. 945, do Código Civil – Restituição de metade do valor pago pelo autor – Danos morais não configurados - Exigibilidade do débito junto à instituição financeira – RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.